Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002290-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA HELOIZA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 327.829.001-10 (RECORRENTE), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002290-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002290-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rozana Heloiza Amorim de Oliveira.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em ação de cobrança proposta contra o Município de Cuiabá-MT.

2.

A recorrente, servidora pública municipal temporária na função de Profissional da Educação Básica (Técnica em Nutrição/Merendeira), pleiteia a concessão do adicional de insalubridade e o pagamento das diferenças salariais desde sua admissão.

3.

A sentença recorrida rejeitou o pedido, com fundamento no Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), que concluiu pela ausência de exposição a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa do adicional de insalubridade está devidamente fundamentada em prova técnica; e (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O laudo técnico (LTCAT) juntado pelo município, assinado por profissionais habilitados e específico para o local de trabalho da recorrente, concluiu que as atividades desenvolvidas não caracterizam exposição permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos limites ocupacionais.

6.

A realização de prova pericial é desnecessária quando já há laudo técnico conclusivo nos autos, sendo prerrogativa do juiz indeferir provas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

7.

O adicional de insalubridade exige demonstração inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a mera presunção.

8.

A inexistência de direito ao adicional de insalubridade foi devidamente comprovada nos autos, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1.

A existência de Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) atestando a ausência de insalubridade afasta o direito ao adicional.

2.

A realização de perícia judicial não é obrigatória quando já há laudo técnico idôneo nos autos, não configurando cerceamento de defesa seu indeferimento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XXIII; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.º 9.099/95, artigo 55; Decreto n.º 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, julg. 11/08/2021; TJ-MT, RI 10090028020228110015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 07/11/2022; TJ-MT, RI 10411916720218110041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002290-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002290-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rozana Heloiza Amorim de Oliveira.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Rozana Heloiza Amorim de Oliveira.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
262371823
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais
, condenando o município requerido ao pagamento dos valores referentes às férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, relativos aos períodos não prescritos
, todavia, julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade.

Recurso Cível Inominado
(Id.

262371824
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional. Ademais, assevera que o juízo deveria ter oportunizado a realização de perícia para o deslinde da causa.

Contrarrazões (
Id. 262371828): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002290-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002290-48.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rozana Heloiza Amorim de Oliveira.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Rozana Heloiza Amorim de Oliveira
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade feito na presente Ação de Cobrança promovida pela recorrente
em
face do

Município de Cuiabá-MT,
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão da recorrente.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria posta em análise demanda prova essencialmente documental, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se presta a solucionar a controvérsia. Além disso, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

O conjunto fático revela que a recorrente
trabalhou para o Município de Cuiabá-MT, de forma temporária, n
a função de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Elementar - 30 – Técnica em Nutrição/Merendeira), admitida ao Quadro de Servidores na Secretaria Municipal de Educação.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, juntando, no Id. 262371817, o
Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) relativo exatamente ao local de trabalho da autora recorrente (CMEI ANTONIO MARCOS RUZZENE).

Ressalte-se que, para a aferição do direito em exame, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que foi feito pela municipalidade, que juntou o documento relativo exatamente ao local de trabalho da autora recorrente (CMEI ANTONIO MARCOS RUZZENE), conforme se vê no Id. 262371817.

Pela leitura do mencionado documento, constata-se que:

“Em análise das atividades desenvolvidas (de forma não permanente) e avaliação quantitativa, verificou-se que os colaboradores deste setor e cargo não possuem exposição acima dos limites ocupacionais apresentados no Quadro 1, anexo 3 da NR. 15. Ainda, foi evidenciado pausas durante as atividades. Sendo assim, conclui-se que não fazem jus ao adicional de insalubridade”.

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido.” (N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10090028020228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO Da ALEGADA INSALUBRIDADE – pedido de reconhecimento de isonomia de recebimento do adicional - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10411916720218110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico concluindo que as atividades exercidas pela reclamante não se enquadram em condições especiais para agente biológico, não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença não comporta reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 17/02/2025